Tribunal: STF
Processo: ARE 1595700
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUTORIZAÇÃO DO SERVIDOR. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 280        DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PORTO LUCENA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUTORIZAÇÃO DO SERVIDOR. TERÇO DE FÉRIAS. ILEGALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Porto Lucena contra sentença de procedência que determinou a exclusão da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço de férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, autorizado pelo servidor; (ii) a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, considerado verba indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O adicional de insalubridade pode ser incluído na base de contribuição previdenciária, desde que autorizado pelo servidor, conforme previsto na Lei Municipal n. 2.123/2018.
2. O terço de férias é verba indenizatória e não se incorpora aos proventos de aposentadoria, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 163, não devendo incidir contribuição previdenciária sobre esta parcela.
3. A jurisprudência do STF e do TJRS confirma que apenas as verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria estão sujeitas à contribuição previdenciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária não incide sobre verbas indenizatórias ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, salvo autorização expressa do servidor.” (grifei)

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral e, no mérito, por sua vez, sustenta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI; 40, § 3º; 102, § 2º; e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do STF e, ademais, que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, examinados os autos, verifica-se que as alegadas ofensas aos artigos 5º, inciso XXXVI; 102, § 2º; e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal, não foram debatidas no acórdão a quo, tampouco foram objeto de embargos de declaração tendentes ao saneamento de eventual omissão.
Revela-se ausente in casu, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.
Incidem, nesse viés, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:

“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”

Outrossim, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:

“(...) o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as parcelas que não podem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria não se submetem à contribuição previdenciária.
Esse entendimento foi consolidado no enunciado do Tema 163, com observância obrigatória:
‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.’
Entretanto, no caso do adicional de insalubridade, verifico que o servidor autorizou o desconto previdenciário, conforme documentação juntada aos autos. A Lei Municipal n. 2.123/2018, no artigo 21, §§ 1º e 2º, prevê a possibilidade de opção pelo servidor para inclusão do adicional de insalubridade na base de contribuição:
§ 1º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição das parcelas acima citadas para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do citado artigo, as seguintes parcelas de natureza remuneratória:
I - adicionais de insalubridade e periculosidade;
[...]
§ 2º A opção de que trata o § 1º deve ser formalizada por escrito e por iniciativa de cada servidor ativo, relativamente a cada uma das parcelas especificadas nos seus incisos, e terá validade enquanto perdurar a percepção continuada de cada uma das parcelas ou até a opção pela sua exclusão da remuneração de contribuição, a ser também formalizada por escrito e por iniciativa de cada servidor ativo.
Assim, tendo o servidor expressamente autorizado o desconto previdenciário sobre o adicional de insalubridade, não há ilegalidade na conduta do Município.”

Assim, desponta que, para ultrapassar o entendimento da Corte a quo quanto à validade da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, considerada a autorização expressa do servidor, seria mister reexaminar o conjunto fático-probatório, vedado no apelo extremo, nos termos da Súmula 279 da Suprema Corte, bem como analisar a legislação infraconstitucional local, também incabível, à luz da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nesse particular, a eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se as ementas abaixo colacionadas:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.256.745-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 29/6/2020)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VEDAÇÃO À INCORPORAÇÃO DE PARCELAS TEMPORÁRIAS AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.423.443-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 25/7/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 E 1.012/2007. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.357.906-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/5/2022)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNÇÃO COMISSIONADA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 28/2000) e no acervo probatório dos autos, concluiu ser indevida a contribuição previdenciária incidente sobre funções comissionadas ou cargos em comissão exercidos por servidores estaduais. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.072.859-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/5/2018)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente